Tribunal: TJBA
Processo: 8003769-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003769-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES e outros (3)

Advogado(s): FLAVIO AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, DANILO MENDES SADY

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MEDIDA CAUTELAR. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado no âmbito da denominada operação “Sinete”, pela suposta prática de crimes de organização criminosa, grilagem de terras, corrupção e lavagem de capitais, contra decisão que impôs medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, nos termos do art. 319, VI, do CPP. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da conduta, desproporcionalidade da medida e violação aos princípios da subsidiariedade e da homogeneidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, no caso concreto, configura constrangimento ilegal, diante (i) da alegada ausência de fundamentação idônea e de individualização da conduta; e (
ii
) da suposta desproporcionalidade da medida e violação aos princípios da subsidiariedade e da homogeneidade.

III. Razões de decidir

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração da presença do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
, evidenciando indícios robustos da participação do paciente em organização criminosa estruturada.

Há elementos indicativos de que o paciente, em posição central na estrutura delitiva, utilizava a atividade advocatícia como instrumento para a prática e legitimação de fraudes, o que justifica a adoção de medida cautelar para cessar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

A medida de suspensão integral do exercício profissional revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta dos delitos e ao papel desempenhado pelo paciente, sendo inviável a restrição parcial da atividade diante da dificuldade de fiscalização e do risco de continuidade das práticas ilícitas por meios dissimulados.

As prerrogativas profissionais não constituem salvo-conduto para a prática de ilícitos penais, sendo legítima a limitação cautelar quando presentes os requisitos legais.

A necessidade de reavaliação periódica da medida cautelar pelo juízo de origem, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica ilegalidade da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, com recomendação de reavaliação periódica da medida cautelar pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia quando demonstrado que a atividade profissional é utilizada como instrumento para a prática de crimes. 2. A suspensão integral da atividade pode ser aplicada quando a restrição parcial se mostrar ineficaz para impedir a reiteração delitiva. 3. As prerrogativas profissionais não afastam a incidência de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus

de
n.º
80
03769-54.2026.8.05.0000, impetrado pelos advogados
FLAVIO AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS - OAB BA29695-A,
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO - OAB BA22113-A e
DANILO MENDES SADY - OAB BA41693-A, em favor de

J
O
SÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES
,qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos d
o inquérito policial nº.
8038279-81.2025.8.05.0080.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora
:

Salvador, .